Tribunal: TJBA
Processo: 8017288-21.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017288-21.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARINA OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. LIMITES DA MATÉRIA DEFENSIVA. REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação da consumidora.

2. A decisão agravada reconheceu a abusividade da cobrança de seguro prestamista por caracterizar venda casada, determinando a exclusão do valor dos seguros do saldo devedor e o recálculo das parcelas do financiamento, mantendo-se a consolidação da posse e da propriedade do veículo em favor do banco, com base no novo valor da dívida.

3. A parte agravante sustenta a legalidade da contratação dos seguros, a impossibilidade de revisão contratual em ação de busca e apreensão e a inadequação da fase processual para a restituição de valores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o reconhecimento de venda casada e a exclusão dos valores do seguro prestamista em sede de ação de busca e apreensão; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores considerados indevidamente cobrados, bem como a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento firmado no Tema 972 do STJ, que veda a imposição de contratação de seguro com a instituição financeira como condição para obtenção do crédito.

6. A existência de termo de adesão aos seguros, desacompanhada de prova de que a consumidora foi claramente informada da facultatividade da contratação, não afasta a configuração da prática abusiva.

7. Ainda que a ação seja de busca e apreensão, é admissível o reconhecimento de nulidades absolutas fundadas em normas de ordem pública, conforme entendimento pacificado.

8. A determinação de recálculo do contrato é consectária do reconhecimento da abusividade, podendo ser operada em fase de liquidação.

9. A devolução em dobro dos valores, limitada ao saldo remanescente após a venda do bem, encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC.

10. A distribuição dos ônus de sucumbência foi adequada, respeitando a sucumbência recíproca.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "É admissível, em sede de ação de busca e apreensão, o reconhecimento da prática de venda casada na contratação de seguro prestamista, com a consequente exclusão do valor respectivo do saldo devedor e determinação de recálculo contratual, sendo legítima a devolução em dobro de valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017288-21.2024.8.05.0080
, em que figuram como apelante
CARINA OLIVEIRA DA SILVA
e como apelada
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .